Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma omissão, contradição ou qualquer outro vício a que se refere o artigo 1022 do Código de Processo Civil pode ser reconhecido no acórdão embargado, no qual desenvolvida argumentação suficiente no sentido de ter restado demonstrada a caracterização de uso on-label do medicamento antineoplásico e a obrigatoriedade de sua cobertura decorrente de previsão legal, do que decorreu a conclusão lógica de dever ser mantida a condenação do plano de saúde réu a fornecer referido fármaco.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.